Tribunal: STJ
Processo: 0006355-82.2017.8.17.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966722 - PE
(2025/0222411-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: R J DO N
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME LIMA MONTEIRO - PE050613
EDSON AMANCIO DE FIGUEREDO - PE050638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798,
, do CPP.
Lei n. 8.038/1990
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se o prazo para interposição do
25/7/2025,
agravo regimental em
com término em
4/8/2025,
8/8/2025.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo, conforme
13/8/2025
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua
apreciação.
4. "A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão impede o exame do recurso
protocolizado
por
último,
devido
à
preclusão
consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.773.169/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
17/12/2024)
5. Agravos regimentais não conhecidos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
26/02/2026
04/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54714410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ddb6b40-0f00-4e04-b949-8e44cb1f8abc

Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:26:32
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ddb6b40-0f00-4e04-b949-8e44cb1f8abc

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2966722 - PE
(2025/0222411-0)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: R J DO N
ADVOGADOS
: CARLOS GUILHERME LIMA MONTEIRO - PE050613
EDSON AMANCIO DE FIGUEREDO - PE050638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE.
PRECLUSÃO
CONSUMATIVA.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
RECURSOS
NÃO
CONHECIDOS.
1. É intempestivo o agravo regimental interposto fora
do prazo de 5 dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
e 798,
, do CPP.
Lei n. 8.038/1990
caput
2. A decisão agravada foi considerada publicada em
iniciando-se o prazo para interposição do
25/7/2025,
agravo regimental em
com término em
4/8/2025,
8/8/2025.
3. O agravo regimental apresentado apenas no dia
encontra-se fora do prazo, conforme
13/8/2025
certificado nos autos, o que inviabiliza a sua
apreciação.
4. "A interposição de dois recursos pela mesma parte
contra a mesma decisão impede o exame do recurso
protocolizado
por
último,
devido
à
preclusão
consumativa e ao princípio da unirrecorribilidade das
decisões" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.773.169/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
.
10/12/2024,
17/12/2024)
5. Agravos regimentais não conhecidos.
RELATÓRIO
Trata-se de dois agravos regimentais interpostos por R. J. DO
N. contra a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial,
aplicando à espécie a Súmula n. 182 do STJ.
Documento eletrônico VDA54432264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:09
Código de Controle do Documento: 99c27085-eb05-4611-abba-201e59df720f

Nas razões do primeiro recurso, interposto em
(fls. 2-9), são
13/8/2025
tecidas articulações sobre o mérito da causa, sustentando-se ainda a
tempestividade recursal com amparo no prazo de 15 dias úteis.
O segundo recurso, de
constitui cópia fiel do
14/8/2025,
recurso anteriormente interposto.
A parte agravante requer o acolhimento agravo, pretendendo o
conhecimento e provimento do recurso especial.
O Ministério Público Federal opina pelo não conhecimento do recurso.
É o relatório.
VOTO Não se pode conhecer do primeiro agravo regimental,
porque apresentado fora do prazo legal.
Considerada publicada a decisão agravada em
(fl. 439),
25/7/2025
consumou-se o prazo de 5 dias para apresentação do recurso no dia 8/8/2025,
conforme certificado nos autos (fl. 18), razão pela qual a petição de recurso
protocolizada em
(fl. 2) do expediente avulso é intempestiva, ou seja,
13/8/2025
está fora do prazo autorizado pela lei para apresentar impugnação.
Essa é a disciplina dos arts. 39 da
e 798,
, do
Lei n. 8.038/1990
caput
CPP (grifo acrescido):
Art. 39. Da decisão do Presidente do Tribunal, de Seção, de
Turma ou de Relator que causar gravame à parte, caberá
agravo para o órgão especial, Seção ou Turma, conforme o caso,
.
no prazo de cinco dias
Art. 798. Todos os prazos correrão em cartório e serão
contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias,
.
domingo ou dia feriado
Nesse sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. PRAZO RECURSAL DE 5
(CINCO) DIAS CORRIDOS.
I - É intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo
de 5 (cinco) dias corridos, nos termos dos arts. 39 da
258, caput, do Regimento Interno do Superior
Lei n. 8.038/1990,
Tribunal de Justiça e 798, caput e § 3o, do Código de Processo
Penal.
Documento eletrônico VDA54432264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:09
Código de Controle do Documento: 99c27085-eb05-4611-abba-201e59df720f

II - O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras do CPC
referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15
Lei n. 13.105/2015)
(quinze) dias para todos os recursos, com exceção dos
embargos de declaração (art. 1.003, § 5o, da
.
Lei n. 13.105/2015)
III - Isso porque não foi revogada, expressamente, como ocorreu
com outros de seus artigos, a norma especial da Lei 8.038/90
que dispõe sobre normas procedimentais para os processos que
especifica, perante o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo
Tribunal Federal.
IV - Segundo entendimento pacífico nesta Corte Superior,
iniciado o prazo recursal penal, o seu curso não se interrompe
nem se suspende por força de feriado ou de suspensão do
expediente forense, a não ser quando coincidente com o termo
final, caso em que deve ser prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
V - Fixadas as premissas acima, verifico que, na hipótese, a
decisão agravada foi publicada em
(fl. 901), sexta-
1/12/2023
feira, de modo que o decurso do prazo legal teve início em
(segunda-feira), e, conforme as regras expostas
4/12/2023
acima, o prazo expirou no dia
(segunda-feira,
11/12/2023
primeiro dia útil subsequente ao dia de término do prazo).
Entretanto, a petição de interposição do agravo regimental só
veio a ser recebida neste Tribunal em
(fl. 904), fora,
12/12/2023
portanto, do prazo legal, conforme os termos da certidão de fl.
912.
Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.468.226/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJe de
17/9/2024,
)
19/9/2024.
Ademais, relativamente ao segundo recurso interposto, cumpre
consignar que este Tribunal tem o entendimento de que "a interposição de dois
recursos pela mesma parte contra a mesma decisão impede o exame do
recurso protocolizado por último, devido à preclusão consumativa e ao princípio
da unirrecorribilidade das decisões" (AgRg no
relator
AREsp n. 2.773.169/DF,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
10/12/2024,
.
17/12/2024)
Ante o exposto,
dos agravos regimentais.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA54432264 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:09
Código de Controle do Documento: 99c27085-eb05-4611-abba-201e59df720f

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.966.722 / PE
Número Registro: 2025/0222411-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00063558220178170001 09906903800034201713 63558220178170001 9906903800034201713
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : R J DO N
ADVOGADOS : CARLOS GUILHERME LIMA MONTEIRO - PE050613
EDSON AMANCIO DE FIGUEREDO - PE050638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL - ESTUPRO
DE VULNERÁVEL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : R J DO N
ADVOGADOS : CARLOS GUILHERME LIMA MONTEIRO - PE050613
EDSON AMANCIO DE FIGUEREDO - PE050638
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
Documento eletrônico VDA54685657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: f4e6f593-b783-4faf-aa50-508dc6d8ba54

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
04/03/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:55:34
Código de Controle do Documento: f4e6f593-b783-4faf-aa50-508dc6d8ba54